Tribunal: TJSP
Processo: 1015075-37.2015.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Acidente do trabalho – Acidente de trabalho – Lesão em membro superior esquerdo – Incapacidade laborativa não comprovada – Amparo indevido – Sentença reformada – Recursos oficial e do INSS providos.

Rejeito a preliminar e dou provimento aos recursos oficial e do INSS, para julgar o pedido improcedente, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Registro: 2020.0000055513
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1015075-37.2015.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, é apelado SAULO
FRANCISCO ALBANEZE LIMA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitada a matéria preliminar,
deram provimento aos recursos oficial e do INSS, com observação.V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ DE
LORENZI.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Apelação Cível 1015075-37.2015.8.26.0196
Voto no 23.666
fls.2
APELAÇÃO SEM REVISÃO No 1015075-37.2015
RECORRENTE:
Juízo “Ex Officio”
APELANTE:
Instituto Nacional do Seguro Social
APELADO:
Saulo Francisco Albaneze Lima
COMARCA:
Franca 1a Vara Cível
VOTO No 23.666
Acidente do trabalho Acidente de trabalho
Lesão em membro superior esquerdo

Incapacidade laborativa não comprovada
Amparo indevido
Sentença reformada

Recursos oficial e do INSS providos.
Rejeito a preliminar e dou provimento aos
recursos oficial e do INSS, para julgar o
pedido improcedente, com observação.
RELATÓRIO.
Trata-se de recurso oficial e de apelação
do INSS contra a r. sentença de fls. 236/242 que, em ação
acidentária, julgou procedente o pedido deduzido, para condenar
o ente público ao pagamento de auxílio acidente, e demais
consectários legais, pois o juiz de primeiro grau, com base no
conjunto probatório coligido, entendeu comprovados o nexo
causal e a incapacidade laborativa, em relação à queixa de
sequelas em membro superior esquerdo, decorrentes de acidente
típico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Apelação Cível 1015075-37.2015.8.26.0196
Voto no 23.666
fls.3
Anoto que, após a entrega do laudo
pericial oficial, o juiz de primeiro grau deferiu a tutela antecipada,
determinando a imediata implantação do auxílio acidente (fls.
205/208), comando cumprido pelo INSS (fls. 217/221).
Inconformado, o ente público insiste,
preliminarmente, na ocorrência da coisa julgada, pois em ação
anterior idêntica, o desfecho foi desfavorável ao autor, ante o não
reconhecimento
de
incapacidade
laborativa.
No
mérito
propriamente dito, sustenta não comprovação do acidente de
trabalho e da redução da capacidade laborativa do segurado.
Caso mantida a procedência, pede alteração do termo inicial do
benefício, dos critérios de apuração das parcelas atrasadas e
aplicação da Súmula no 111, do C. STJ, no tocante aos honorários
advocatícios (fls. 260/265).
Sem contrarrazões (certidão de fl. 275).
FUNDAMENTO E DECIDO.
Inicialmente, afasto a arguição de coisa
julgada.
É verdade que o autor ajuizou demanda
anterior, perante a Justiça Estadual, na qual não obteve sucesso
em sua pretensão.
Contudo, naquela ocasião, a perícia
médica atestou incapacidade laborativa parcial e temporária, não
enquadrável na legislação, pois o segurado poderia exercer outras
atividades remuneradas, enquanto se submetia ao tratamento (fls.
69/73).
Razoável, então, depois de decorridos
seis anos do julgamento Colegiado, que o autor provoque,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Apelação Cível 1015075-37.2015.8.26.0196
Voto no 23.666
fls.4
novamente, o Poder Judiciário, na tentativa de comprovar
consolidação da lesão que ensejou o ajuizamento da primeira
demanda.
Prossigo no mérito.
O autor narra, na inicial, que, no exercício
de suas funções de supervisor de loja, sofreu, em 11 de outubro
de 2006, acidente típico, do qual resultou lesão em membro
superior esquerdo (fratura do 3o dedo da mão).
Recebeu auxílio doença acidentário entre
27.12.2006 e 28.09.2008 (fl. 67), porém, entende que mesmo
após afastamento para tratamento, houve redução de sua
capacidade laborativa.
Veio a juízo buscando o reparo definitivo.
Contudo,
sem
razão,
devendo
ser
decretada a improcedência do pedido.
O acidente restou comprovado.
Embora não anexada, nestes autos,
xerocópia de eventual CAT (fl. 11), a verdade é que através do
ofício resposta do INSS, verifica-se que o próprio Instituto admitiu
a existência de um acidente de trabalho, concedendo auxílio
doença essa natureza (fls. 80/84).
Entretanto, respeitada a conclusão final
do laudo pericial, os elementos colhidos nos autos não permitem
admitir a incapacidade laborativa.
É verdade que o exame físico da mão
esquerda confirmou a lesão experimentada no terceiro dedo, bem
como limitação da movimentação da falange distal do mesmo (fl.
179):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Apelação Cível 1015075-37.2015.8.26.0196
Voto no 23.666
fls.5
“Mobilidade limitada quase total do interfalange
distal, demais articulações do 3o dedo preservada com boa força de
flexão e extensão, o que limita é a deformidade da falange distal e a dor
com hiperestesia referida na falange distal.”
Não se ignora, também, a opinião final do
perito judicial, pela redução parcial e permanente da capacidade
laborativa (fl. 181).
Contudo,
o
médico
de
confiança
esclareceu que a incapacidade decorre da impossibilidade de o
autor exercer atividades que exijam movimentos delicados da mão
esquerda ou demandem razoável mobilidade e esforços físicos do
segmento atingido (fl. 181).
Nessa linha de restrição, considerando a
atividade mencionada na inicial, qual seja, supervisor de loja, não
se vislumbra a exigência de destreza delicada das mãos
(movimentos 'finos') ou esforços físicos.
Bom lembrar que o autor é destro (fl. 179),
portanto, não foi afetado seu membro dominante.
Assim, diante de todo o exposto, de rigor o
provimento dos recursos oficial e do INSS, para julgar o pedido
improcedente, lembrando a isenção que favorece ao autor, quanto
aos encargos da sucumbência, conforme o disposto no parágrafo
único, do artigo 129, da Lei no 8.213/91.
Oficie-se ao INSS para cancelamento
do auxílio acidente deferido por ordem judicial (antecipação
de tutela).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Apelação Cível 1015075-37.2015.8.26.0196
Voto no 23.666
fls.6
POSTO ISTO, pelo meu voto, REJEITO A
PRELIMINAR e DOU PROVIMENTO aos recursos oficial e do
INSS, para julgar o pedido improcedente, com observação.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR